Tribunal: TJMT
Processo: 0011360-76.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011360-76.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CLAUDIO FERNANDO STEIN PENA - CPF: 542.976.486-87 (RECORRENTE), ROGERIO MACHADO FLORES PEREIRA - CPF: 566.008.446-04 (ADVOGADO), CARLOS OTAVIO STEIN PENA - CPF: 474.292.086-49 (RECORRENTE), FERNANDO FERREIRA MARCAL - CPF: 130.141.376-34 (RECORRENTE), MAURICIO LOPES DE PAULA - CPF: 048.913.796-26 (ADVOGADO), ALEXANDRE HENRIQUE CARDOSO NAVES - CPF: 467.479.406-44 (RECORRENTE), LUIZ CLAUDIO CORREA SANTOS - CPF: 004.312.846-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO BENTO DE ARAUJO - CPF: 868.646.456-49 (ADVOGADO), CLAUDIO FERNANDO STEIN PENA - CPF: 542.976.486-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO FERNANDO STEIN PENA - CPF: 542.976.486-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração de apelação criminal. Crime contra a ordem tributária. Omissão. Extensão dos efeitos da prescrição a corréu. Recurso provido
.

I.
Caso em Exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito, declarou extintas as punibilidades dos corréus pela imputação de crime contra a ordem tributária (art. 1o, I, da Lei 8.137/90), em razão da prescrição da pretensão punitiva, visando a extensão dos efeitos da prescrição.

II.
Questão em Discussão

A questão consiste em estender os efeitos do acórdão ao embargante.

III.
Razões de Decidir

Constatada a omissão no acórdão quanto ao tratamento processual isonômico, pois o embargante, denunciado pelo mesmo crime e em situação fático-processual idêntica aos corréus, não teve declarada a extinção de sua punibilidade.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Se o embargante se encontrar em situação fática-processual idêntica em relação ao corréu que teve reconhecida a extinção da punibilidade, exigindo-se a extensão dos efeitos da decisão, nos termos do art. 580 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.137/90, art. 1o, eu; PCP, art. 580; CP, art. 109, “caput”.

Jurisprudência relevante relevante
: TJMT, ED 119541/2015, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, j. 10/02/2015; STJ, RHC 40.514/MG; STF, RHC 215495.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N.U 0011360-76.2016.8.11.0037 -
COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMBARGANTE:

CLAUDIO FERNANDO STEIN PENA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por CLÁUDIO FERNANDO STEIN PENA contra acordão no qual fora provido, à unanimidade, o Recurso em Sentido Estrito (NU 0011360- 76.2016.8.11.0037) para declarar extintas as punibilidades dos recorrentes da imputação de crime contra a ordem tributária [omitir informação das autoridades fazendárias] – art. 1o, I, da Lei 8.137/90 - - (ID 28701664).

O embargante sustenta que houve omissão sob a assertiva que deveria ser estendido os efeitos da prescrição a todos os corréus “
por força do que consta no art. 580 do CPP”.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado e prequestionar a matéria (ID 228947169).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pela procedência do recurso para
“estender os efeitos da decisão proferida neste feito a CLÁUDIO FERNANDO STEIN PENA, declarando extinta a sua punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 236766157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

N
o julgamento da Apelação Criminal N.U 0011360-76.2016.8.11.0037, esta e. Primeira
Câmara, por unanimidade, proveu o recurso e declarou extintas as punibilidades de Alexandre Henrique Cardoso Naves, Fernando Ferreira Marçal e Carlos Otavio Stein Pena da imputação de crime contra a ordem tributária [omitir informação das autoridades fazendárias] – art. 1o, I, da Lei 8.137/90 -, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata,

nos termos das seguintes premissas:

““A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios tribunais, não tem matriz constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa [...] sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, incluindo os decisórios. ” (TJMT, HC, N.U 1010624-74.2024.8.11.0000)

“O entendimento exposto pelo ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte na análise da matéria, porquanto A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal [...] sendo eventual inobservância da competência territorial causa de nulidade relativa, resta a possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório” (STF, RHC 215495);

" [...] A não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios." (STJ, AgRg no REsp n. 1.758.299/SC)

Tratando-se de incompetência relativa, o exame da prescrição da pretensão punitiva deve considerar o recebimento da denúncia realizado pelo Juízo incompetente, e não a convalidação posterior do Juízo que detém competência territorial, visto que este último ato possui natureza declarativa, prestando-se unicamente a confirmar a validade do primeiro (STJ, RHC 40.514/MG).”
(ID
229099652)

Todavia, esse entendimento não foi aplicado sobre a conduta do embargante [
CLÁUDIO FERNANDO STEIN PENA], apesar dele estar denunciado

pelo
crime contra a ordem tributária [omitir informação das autoridades fazendárias] – art. 1o, I, da Lei 8.137/90-
, estando
em situação fático-processual idêntica a dos corréus.

Nesse quadro, identifica-se omissão quanto ao tratamento processual isonômico em relação ao embargante, a justificar o acolhimento do recurso aclaratório.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Se o embargante se encontra em idêntica situação fático-processual em relação ao corréu que teve sua pena reduzida em decorrência do provimento do apelo, [...] imperiosa a extensão dos efeitos da decisão do v. acordão, com fulcro no art. 580 do CPP.”
(ED 119541/2015 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Primeira Câmara Criminal – 2.10.2015)

Assim sendo, deve ser declarada a extinção da punibilidade do embargante, visto que
a prescrição da pretensão punitiva, em abstrato, efetivou-se em 22.11.2023, ao considerar que do recebimento da denúncia [23.2.2011] até a presente data transcorreram-se mais de 12 (doze) anos,
ex vi
do art. 109,
“caput”,
do CP
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
sanar a omissão apontada e
, por conseguinte,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
CLÁUDIO FERNANDO STEIN PENA
da imputação de crime contra a ordem tributária [omitir informação das autoridades fazendárias] – art. 1o, I, da Lei 8.137/90 -, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata em relação ao fato imputado nesta ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024